Tribunal: TJDFT
Processo: 0713236-31.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DO ADVOGADO DO DEVEDOR IMPUGNANTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que de conteúdo econômico não tão expressivo, impõe a condenação do exequente ao pagamento de honorários de advogado em favor do advogado do devedor. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

2. Recurso conhecido e improvido.